Tribunal: CARF
Processo: 10480.722191/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722191/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.660 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IRPF JUROS NO CÁLCULO TRABALHISTA
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de matéria estranha ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da
exigência o montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba trabalhista. Ademais para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722191/2009-17
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2005, ano
calendário 2004, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pelo
Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício
2005, ano-calendário 2004 (fls. 02/08 e 38/41), lavrado em 06/10/2009, por meio do
qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o
lançamento de ofício decorre da seguinte infração:
001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO,
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

Consta do Termo de Encerramento (fls. 38/41) que, em consequência do disposto no
Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, os lançamentos de ofício de rendimentos recebidos
acumuladamente foram suspensos, para aguardar a regulamentação do cálculo do
imposto de renda sobre esses rendimentos. Como o fiscalizado recebeu esses
rendimentos no ano de 2004 e para evitar a decadência, foi efetuado o lançamento de
ofício.
De acordo com a autoridade lançadora, foram adotados seguintes procedimentos para
efetivação do lançamento:
1. Com base na planilha de cálculo, foi verificado que os rendimentos recebidos são do
período de abril de 1994 a abril de 2001;
2. Foram totalizados os rendimentos recebidos em cada ano pelo valor originário e foi
aplicada a tabela progressiva da época, para a identificação da alíquota do imposto;
3. Foi constatado que, no período, os rendimentos correspondiam à alíquota de 25% a
27,5%;
4. Foi aplicada a tabela progressiva do ano-calendário 2004/exercício 2005 sobre o
valor total recebido de R$ 266.546,08 (alíquota de 27,5%) e, do imposto de apurado, foi
deduzido o valor de R$ 34.902,00, referente à soma das parcelas a deduzir dos
exercícios de 1995 a 2002.
A ciência do lançamento foi efetuada em 11/11/2009, por meio do Edital de Intimação
no 246/2009 (fl. 44).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador,
protocolou impugnação em 24/11/2009 (fls. 46/73), na qual alega, em síntese:
• Que, em 10 de maio de 2002, o impugnante, com autorização expedida através do
alvará judicial n° 012725/02, recebeu seus créditos mediante a transferência dos valores
da conta judicial para sua conta corrente pessoal da quantia atualizada no momento do
saque, descontados os honorários sindicais correspondentes, de R$ 250.638,50.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

• Que, até então, o valor referente ao eventual não-recolhimento do IR e do INSS
encontrava-se depositado em juízo, não convertido em renda ao impugnante passível de
incidência tributária, o que se configura hipótese de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.
• Que restaria claro que a empresa é a responsável tributária pelo recolhimento do
imposto de renda de seus empregados e que reconhece cristalinamente que não o fez
tampouco o faria, assumindo a prática de ilícito tributário.
• Que, em 19 de abril de 2004, a douta Juíza do Trabalho ordenou que se efetuasse o
pagamento a quem de direito com as cautelas legais, sem dedução do IR, vez que, até
essa data, a reclamada não comprovara os recolhimentos correspondentes a seu cargo.
• Que, no intuito de quitar, ao menos parcialmente, as obrigações trabalhistas, que
correspondem a várias verbas devidas ao contribuinte (salário, férias, adicional de 1/3
de férias, 13° Salário, juros e multas), foram expedidos o alvará de número 23674/04,
no valor de R$ 146.547,91, e o alvará de número 023678/04, no valor de R$ 31.509.08,
tudo em 23 de julho de 2004.
• Que se verificou a existência de saldo a receber, o que foi requerido pelo reclamante
contribuinte, sendo deferido pela MM. Juíza em 22/09/200, pelo que foi expedido o
alvará de número 31282/040 no dia 28/09/2009, no valor de R$ 88.489.09.
• Que, no caso em apreço, o impugnante, quando do levantamento das verbas
trabalhistas, através dos alvarás de número 023678/04, 023674/04 e 31282/04, de fato
auferiu renda que lhe acresceu o patrimônio, e, dotado de ilibada boa-fé, não veio a
declarar o que auferiu por absoluto desconhecimento do dever.
• Que não haveria que se falar em comprovar o pagamento de IR pelo contribuinte, visto
que a responsabilidade era de seu empregador e que, assim, o impugnante, ao formular
sua declaração de ajuste anual, não preencheu corretamente a parcela que
corresponderia ao tributo que deveria ser recolhido em 2004, em razão do acréscimo no
seu patrimônio, pois tal encargo seria da empresa empregadora.
• Que restaria inexigível a cobrança objeto do auto de infração impugnado, vez que o
responsável tributário é a FISEPE e que esta é a empresa que deveria recolher o tributo
de seus funcionários e não o empregado. Então, se não o fez, deve suportar o ônus de
sua inércia.
• Que se o impugnante, no ano de 2004, ou até a presente data, efetuasse o pagamento
do IR por sua conta, estaria havendo clara bitributacão, pois este recolhimento é dever
de seu empregador e, quando da pendência do processo judicial, o valor se encontrava
depositado judicialmente.
• Que o impugnante, confiante que sua empregadora procederia com os recolhimentos,
recebeu toda a quantia de suas verbas trabalhistas, porém, a FISEPE não veio a recolher
o IR.
• Que o valor liberado em favor do impugnante deveria ser considerado como líquido,
nos termos do art. 13, §3o, da Instrução Normativa SRF no 25/1996.
• Que os valores recebidos através dos alvarás de n° 023678/04, 023674/04 e 31282/04,
correspondem aos valores que deveriam ser percebidos pelo contribuinte ao longo dos
anos de 1994 a 2001, considerando os meses e anos que seriam auferidos.
• Que, apesar de o fato gerador do IR ser o fato de auferir de renda, a jurisprudência
pátria e a própria Receita Federal entendem que o cálculo do tributo devido deve levar
em conta a alíquota incidente no mês (e ano) em que se deveria aferir a renda tributada.
• Que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu e acolheu o entendimento
jurisprudencial através do "PARECER/PGFN/CRJ/ N°287/2009".
• Que, no caso, a Auditora Fiscal verificou que os valores que deveriam ser levados à
tributação referiam-se às verbas de natureza trabalhista, que deveriam ser pagas entre os
anos de 1994 a 2001, e que, contudo, ao contrário do que dispõe o parecer vinculativo, a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

Auditora Fiscal teria lançado o tributo sem considerar a normatização vigente, sob o
argumento de que o fiscalizado recebeu esses rendimentos acumulados no ano de 2004
e para evitar a decadência.
• Que o lançamento foi efetuado valendo-se da alíquota de 27,5% sobre o valor do
alvará.
• Que o ato de lançamento praticado pela Auditora-Fiscal encontraria-se eivado de
ilegalidade, inicialmente, por desrespeitar um parecer vinculativo.
• Que o lançamento em face do impugnante fora envidado com alíquota não
correspondente à vigente na época que deveria perceber os rendimentos pagos,
posteriormente, acumuladamente.
• Que a quantia recebida pelo contribuinte corresponde a verbas trabalhistas devidas
desde 1994 até 2001, época em que vigiam outras tabelas, adotando índices
completamente distintos.
• Que o contribuinte jamais deveria ser tributado sobre a alíquota de 27,5%, que
somente fora instituída em 2001.
• Que a empregadora do contribuinte, ao ser condenada na demanda trabalhista teve de
pagar todas os encargos laborais não pagos no período em que o contribuinte
empregado esteve afastado ilegalmente (1994/2002) e que, dentre tais verbas, estão os
valores constitucionalmente garantidos como pagamento de férias remuneradas e o
adicional de 1/3 sobre o período de férias, como se infere do requerimento de liquidação
anexo ao referido feito trabalhista.
• Que, como se infere dos detalhamentos de débito de fl. 906, que antecedeu a liberação
dos alvarás, os alvarás de número 023678/04, 023674/04 e 31282704 correspondem à
totalidade das verbas trabalhistas, tais como salários, férias, adicional de 1/3 sobre o
valor das férias, quinquênios, gratificações, atualização monetária e juros do atraso do
pagamento.
• Que, no entanto, o lançamento impugnado levou em conta, para a apuração do tributo,
a quantia total constante dos alvarás de número 023678/04, 023674/04 e 31282/04.
• Que, dentro do valor de RS 266.546,08, existe o percentual correspondente ao
pagamento de valores devidos por férias, que evidentemente não foram gozadas, já que
o contribuinte estava irregularmente afastado de suas atividades, bem como valores
devidos pela indenização constitucional adicional de 1/3 sobre os valores pagos quando
das férias (art. 7o, XVII, CF/88).
• Que o STJ já sumulou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre os
valores pagos a título de férias não-gozadas e ao adicional de 1/3 sobre as férias.
• Que, em obediência aos conceitos de Direito Civil e em respeito ao conceito de
"aquisição de renda", constitucionalmente estabelecido, o inciso I, do §1°, do artigo 46,
da Lei n° 8541/92, expressamente excluiu da base de cálculo do IR o cômputo dos juros
moratórios oriundos de condenação judicial, texto repetido no inciso I do §1° do artigo
718 do RIR (Decreto 3.000/99).
• Que, no caso de juros pagos pelo devedor quando do adimplemento oriundo de
condenação do Poder Judiciário, não há incidência do IR; deste entendimento
comungam o STJ e todos os Tribunais Regionais Federais.
• Que, no caso, os alvarás de número 023678/04. 023674/04 e 31282/04,
corresponderam a verbas trabalhistas, além de juros e atualização monetária dos valores.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

• Que, com base nos cálculos efetuados pala contadoria do Juízo da 12° Vara do
Trabalho de Recife, vê-se que, dos R$ 266.546.08 levantados pelo contribuinte através
dos alvarás de número 023678/04. 023674/04 e 31282/04, ao menos R$ 66.619.88
(63.866,80 + 288,86 + 2.464,22) daquela quantia são correspondentes aos juros pagos
pelo empregador em virtude de sua impontualidade no pagamento da condenação.
• Que o lançamento do imposto tomou por base o valor pago ao contribuinte a título de
juros moratórios, cuja não-incidência restaria legalmente e jurisprudencialmente
sedimentada.
• Que foi aplicada a multa no percentual de 112,5% sobre o valor do tributo devido, por
falta de atendimento do contribuinte, de acordo com o art. 44, I, § 2o, da lei no 8.430/96.
• Que tal entendimento não deveria prosperar, por duas razões: a) o contribuinte não
recebeu a intimação fiscal; b) mesmo que houvesse recebido as notificações, estas em
nada modificariam as conclusões da autoridade autuante.
• Que, como asseverou a própria Auditora Fiscal em suas razões de contexto, foram
enviadas ao contribuinte 3 (três) notificações através de AR; uma voltou em virtude de
ausência do destinatário e outras duas foram recebidas por terceiros, como se infere dos
ARs que devem instrumentalizar este processo.
• Que não poderia o contribuinte atender as solicitações da Auditora Fiscal, por jamais
ter chegado às suas mãos tais comunicações.
• Que da leitura dos ARs, verificasse que Raimundo Ferreira de Andrade Filho não
recebeu em sua residência as comunicações, às quais alude a autuante para justificar o
agravamento da penalidade.
• Que, no caso, a não apresentação pelo contribuinte dos documentos (por razões que
fugiram à sua vontade) não implicou alteração no curso normal da fiscalização e demais
conclusões eventualmente obtidas pela auditora fiscal, ou seja, não impediu o regular
lançamento do tributo.
• Que a norma jurídica tributária atingiu seu fim, que é a constituição do crédito
tributário, contando ou não com o auxílio do contribuinte, pelo que não houve omissão
ou má-fé
do mesmo para apresentar o que fora solicitado.
• Que, assim, requer a aplicação tão-somente da multa pelo não recolhimento do
imposto, e não a multa agravada de 112,5%.
• Que, caso não seja revisto e aplicado o percentual reduzido de multa sem a agravante,
requer seja calculada a penalidade através dos valores obtidos após a aplicação das
corretas alíquotas e excluídos os valores pagos a título de férias não-gozadas, adicional
de 1/3 de férias e juros que foram pagos através dos alvarás de número 023678/04,
023674/04 e 31282/04.
Ao final, requer:
a. A desconstituição do auto de infração, julgando esta ação fiscal improcedente, vez
que o sujeito passivo desta obrigação tributária é a empresa pública FISEPE, não
podendo o impugnante ser autuado em consequência da inércia de sua fonte pagadora,
ao menos seja acolhida esta impugnação em parte, para que conste como devedor o
impugnante e sua empregadora a FISEPE atual PERPART;
b. Seja acolhida a presente impugnação para julgar improcedente a presente ação fiscal,
para anular ou retificar o auto de infração impugnado para sejam aplicadas as alíquotas
da época em que se deveria haver a percepção dos vencimentos trabalhistas do
impugnante;
c. Seja acolhida a presente impugnação, para julgar improcedente a presente ação fiscal,
para anular ou retificar o auto de infração impugnado, excluindo da base de cálculo as
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

quantias correspondentes às férias não-gozadas e adicional de 1/3 de férias pagas ao
contribuinte, através dos alvarás de número 023678/04, 023674/04 e 31282/04;
d. Seja acolhida a presente impugnação, para julgar improcedente a presente ação fiscal,
para anular ou retificar o auto de infração impugnado excluindo da base de cálculo as
quantias correspondentes aos juros pagos ao contribuinte através dos alvarás de número
023678/04, 023674/04 e 31282/04, por ter a inquestionável natureza indenizatória.
e. Sejam simultaneamente intimados, tanto o impugnante quanto o causídico, de todas
as decisões e atos do presente feito administrativo, nos endereços apresentados no
preâmbulo desta impugnação.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
- Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
(fls. 88/89);
- Cópia dos autos do processo trabalhista no 1253/94 (fls. 96/118 e 156/177).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 195):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE.
A responsabilidade da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do
imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do
beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte, de oferece-lo à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
JUROS SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Os rendimentos referentes a juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, se o principal a que está correlacionado não possuir natureza isenta ou não
tributável.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 213/253 em que alegou, em apertada síntese: Preliminar de incompetência do
órgão julgador; Quanto ao mérito: (a) responsabilidade tributária pelo imposto de renda a ser
retido na fonte; (b) as alíquotas aplicáveis; (c) das férias não gozadas e do adicional de 1/3 sobre
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

as férias; (d) da não-incidência de IR sobre a quantia paga a título de juros; (e) da multa de
112,5%; (f) Da contribuição à previdência oficial (argumento novo)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da contribuição à previdência oficial (argumento novo)
Tal argumento não será objeto de apreciação e consequentemente de
conhecimento, uma vez que sobre ele não se instaurou o litígio, nos termos do disposto nos
artigos 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972.
Preliminar de incompetência do órgão julgador
De acordo com esta preliminar a decisão recorrida deveria ser anulada, pois teria
sido proferida por Órgão de Julgamento incompetente.
Entretanto, não prospera sua alegação, uma vez que aplicável o disposto na
Súmula CARF no 102:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não prospera tal argumento.
Responsabilidade tributária pelo imposto de renda a ser retido na fonte
Quanto a este matéria, não merece prosperar a alegação do contribuinte, uma vez
que verifica-se que deve ser aplicada a determinação contida no Parecer Normativo da Secretaria
da Receita Federal no 1, de 24 de setembro de 2002, transcrito a seguir, no qual é demonstrado
que a responsabilidade, após o prazo de entrega da DAA, é do contribuinte e não mais da fonte
pagadora:
[...]
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).
Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base de
cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física,[...], for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode
mais exigir da fonte pagadora o imposto. (Sem grifos no original)
Sendo assim, não há o que prover.
As alíquotas aplicáveis - Rendimentos recebidos acumuladamente
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 34/37).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

Das férias não gozadas e do adicional de 1/3 sobre as férias
Com relação a este ponto, observa-se que não há discriminação de tais valores, de
modo que não pode ser acolhido tal pleito. Nesse sentido foi a decisão recorrida com a qual
concordo:
O contribuinte alega que no montante recebido estariam incluídas as quantias
correspondentes a férias não-gozadas, a adicional de 1/3 sobre as férias e a juros
moratórios pagos pelo empregador em virtude de sua impontualidade no pagamento da
condenação, e solicita que esses valores sejam descontados do valor total, sem, contudo,
juntar aos autos demonstrativo de cálculo que discriminasse todas as verbas
trabalhistas, documento indispensável à apreciação do pleito neste julgamento.
Da não-incidência de IR sobre a quantia paga a título de juros
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME, que peço vênia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da
Fazenda Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer
quanto a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Da multa de 112,5%
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

Com relação a este ponto, concordo com a decisão de piso, de modo que me
utilizo dela como fundamento e razão de decidir:
DA MULTA DE OFÍCIO DE 112,5%
O impugnante alega que o entendimento para aplicação da multa de 112,5% não deveria
prosperar, por duas razões: a) o contribuinte não recebeu a intimação fiscal; b) mesmo
que houvesse recebido as notificações, estas em nada modificariam as conclusões da
autoridade autuante.
Alega, ainda, que, como asseverou a própria Auditora Fiscal em suas razões de
contexto, foram enviadas ao contribuinte 3 (três) notificações através de AR; uma
voltou em virtude de ausência do destinatário e outras duas foram recebidas por
terceiros, como se infere dos ARs que devem instrumentalizar este processo.
Sustenta que, da leitura dos ARs, verifica-se que Raimundo Ferreira de Andrade Filho
não teria recebido em sua residência as comunicações, às quais alude a autuante para
justificar o agravamento da penalidade.
Ao contrário do que alega o interessado, todas as correspondências foram encaminhadas
ao seu domicílio fiscal à época (rua Antônio Vicente, 597, Boa Viagem, Recife/PE) e
duas delas recebidas por terceiros, fato que atesta a regular intimação do contribuinte,
não tendo este, contudo, se manifestado conforme solicitado.
Ressalte-se que a aplicação da multa de ofício foi aplicada em perfeita consonância com
os princípios do direito administrativo, pois é dever da autoridade administrativa, ao
recepcionar as declarações, verificar a correção das informações nelas prestadas. Assim,
uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, é efetuado o
lançamento de ofício por meio de auto de infração, como determina o artigo 9o do
Decreto no 70.235/1972 e o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Cumpre esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa
física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo 136 do CTN. (Lei 5.172/66), isto é, “a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
No caso em tela, independentemente do motivo, incide multa de ofício no percentual de
75%, aumentado de metade, em razão do não atendimento à Intimação, por força do art.
44, I, § 2o, da Lei 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007) [grifo nosso]
I prestar esclarecimentos;
II apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722191/2009-17

(...)
Assim, agiu corretamente a autoridade lançadora, a quem não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal, mas pelo contrário, por ser a atividade pública
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o
parágrafo único do art.142 do Código Tributário Nacional, a norma legal não pode ser
descumprida:
“Art.142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.
Destarte, constatado que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria em questão, deve ser mantida a multa de ofício de
112,5%, com fulcro no art. 44, I, § 2o, da Lei 9.430/96.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência) e para que seja feita a exclusão da multa de ofício e reconhecer a isenção
do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função, nos termos do disposto no Parecer SEI No
10167/2021/ME.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 269
DF CARF MF
Original